Tribunal: TJDFT
Processo: 0725957-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o conteúdo do acórdão embargado, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, sobretudo quando a parte busca não apenas prequestionar dispositivos, mas rediscutir matéria já analisada, com nítido propósito infringente.
7. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido. Multa aplicada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, IV e VII, 357, § 1o, 373, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, caput e § 2o. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070331, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível. Acórdão 2070343, Relator Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível. Acórdão 2063509, Relator Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1669891, Relatora Desa. Soníria D ́Assunção, 6a Turma Cível. Acórdão 1670758, Relator Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível.